Tribunal: STJ
Processo: 0800222-12.2022.8.10.0065
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041502 - MA
(2025/0343655-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BM AGRONEGOCIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - PR019847
JOSÉ GUSTAVO DOS SANTOS CALSAVARA - SP382129
AGRAVADO
: MANOEL NUNES RIBEIRO FILHO
AGRAVADO
: ALINE FEITOSA TEIXEIRA
ADVOGADOS
: ULISSES CESAR MARTINS DE SOUSA(ADVOGADO(A)) -
MA000110
ULISSES CESAR MARTINS DE SOUSA - MA004462
EMENTA
DIREITO
PRIVADO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA E EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO
CUMPRIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática no recurso especial;
reconsideração da não incidência da Súmula n. 182 do STJ e reanálise das razões
do agravo, com conclusão final pelo desprovimento.
2. A controvérsia envolve ação de resolução de contrato de promessa de compra e
venda de imóveis rurais
reintegração de posse e indenização, com valor da
c/c
causa de R$ 50.000.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau decretou a resolução do contrato,
confirmou a reintegração da posse, determinou a devolução de 75% das parcelas
pagas com retenção de 25%, fixou indenização pela fruição e eventuais perdas e
danos em liquidação, e arbitrou honorários de 15%.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, reconheceu
inadimplemento voluntário do comprador, supressão e eficácia da cláusula
resolutiva expressa, e majorou honorários para 20%; os embargos de declaração
foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado
configurou cerceamento de defesa pela supressão da instrução e indeferimento de
prova oral, com violação dos arts. 6o, 9o, 10, 355, I, e 357 do CPC; (ii) saber se
houve ofensa aos arts. 422 e 476 do CC, por desconsideração da boa-fé objetiva e
da exceção do contrato não cumprido diante de obrigações de
Documento eletrônico VDA54869701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:05
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: a5636ffb-1a76-4dd0-97e6-2195f17f3bf3

georreferenciamento, retirada de posseiros e anuência à assunção de dívida; (iii)
saber se a decisão afrontou o
o, LV, da Constituição Federal; e (iv) saber se
art. 5
restou demonstrada divergência jurisprudencial com cotejo analítico adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis (art. 370 do
CPC); reconhecer cerceamento demandaria reexame de provas, atraindo a Súmula
n. 7 do STJ.
7. A tese de
exigiria reinterpretação de cláusulas
exceptio non adimpleti contractus
e revolvimento fático, incidindo as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
8. Matéria constitucional não é apreciável em recurso especial; compete ao STF a
análise do
o, LV, da CF, nos termos do
III.
art. 5
art. 102,
9. O dissídio não foi comprovado por ausência de cotejo analítico (arts. 1.029, §
1o, do CPC, e 255 do RISTJ), e os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ impedem o
conhecimento pela alínea c.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar alegação de
Tese de julgamento:
cerceamento de defesa, sendo o juiz o destinatário da prova (art. 370 do CPC). 2.
A revisão da conclusão local sobre boa-fé objetiva e exceção do contrato não
cumprido demanda interpretação de cláusulas e reexame de fatos, atraindo as
Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. A alegada violação ao
o, LV, da CF é matéria
art. 5
constitucional, de competência do STF, conforme
III. 4. O dissídio
art. 102,
jurisprudencial não se configura sem cotejo analítico, nos termos dos arts. 1.029, §
1o, do CPC, e 255 do RISTJ, sendo inviável diante dos óbices das Súmulas n. 5 e 7
do STJ.”
CPC, arts. 6, 9, 10, 355, I, 357, 370, 1.029, § 1o;
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 422, 476, 405; CF, arts. 5o, LV, 102, III; RISTJ, arts. 255, 259, § 6o.
STJ,
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.476.836/PR,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
24/11/2025;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.823.584/GO,
julgado em
STJ,
relator Ministro Moura
27/10/2025;
REsp n. 2.205.829/SC,
Ribeiro,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
nos

9/12/2025;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda
EREsp n. 2.096.177/BA,
Seção, julgado em
STJ, Súmulas n. 5, 7.
14/10/2025;
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54869701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:05
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: a5636ffb-1a76-4dd0-97e6-2195f17f3bf3

Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:05
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: a5636ffb-1a76-4dd0-97e6-2195f17f3bf3

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041502 - MA
(2025/0343655-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BM
AGRONEGOCIO
LTDA
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - PR019847

JOSÉ GUSTAVO DOS SANTOS CALSAVARA - SP382129
AGRAVADO
: MANOEL NUNES RIBEIRO FILHO
AGRAVADO
: ALINE FEITOSA TEIXEIRA
ADVOGADOS
: ULISSES CESAR MARTINS DE SOUSA(ADVOGADO(A))
- MA000110

ULISSES CESAR MARTINS DE SOUSA - MA004462
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA E EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO
CUMPRIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática no recurso especial;
reconsideração da não incidência da Súmula n. 182 do STJ e reanálise das razões do
agravo, com conclusão final pelo desprovimento.
2. A controvérsia envolve ação de resolução de contrato de promessa de compra e
venda de imóveis rurais c/c reintegração de posse e indenização, com valor da causa
de R$ 50.000.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau decretou a resolução do contrato, confirmou
a reintegração da posse, determinou a devolução de 75% das parcelas pagas com
retenção de 25%, fixou indenização pela fruição e eventuais perdas e danos em
liquidação, e arbitrou honorários de 15%.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, reconheceu inadimplemento
voluntário do comprador, supressão e eficácia da cláusula resolutiva expressa, e
majorou honorários para 20%; os embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado configurou
cerceamento de defesa pela supressão da instrução e indeferimento de prova oral,
Documento eletrônico VDA53271609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 18:06:00
Código de Controle do Documento: f335595f-09af-4363-bc04-8d1566c9f00c

com violação dos arts. 6o, 9o, 10, 355, I, e 357 do CPC; (ii) saber se houve ofensa aos
arts. 422 e 476 do CC, por desconsideração da boa-fé objetiva e da exceção do
contrato não cumprido diante de obrigações de georreferenciamento, retirada de
posseiros e anuência à assunção de dívida; (iii) saber se a decisão afrontou o
o,
art. 5
LV, da Constituição Federal; e (iv) saber se restou demonstrada divergência
jurisprudencial com cotejo analítico adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis (art. 370 do
CPC); reconhecer cerceamento demandaria reexame de provas, atraindo a Súmula n.
7 do STJ.
7. A tese de
exigiria reinterpretação de cláusulas e
exceptio non adimpleti contractus
revolvimento fático, incidindo as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
8. Matéria constitucional não é apreciável em recurso especial; compete ao STF a
análise do
o, LV, da CF, nos termos do
III.
art. 5
art. 102,
9. O dissídio não foi comprovado por ausência de cotejo analítico (arts. 1.029, § 1o,
do CPC, e 255 do RISTJ), e os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ impedem o
conhecimento pela alínea c.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar alegação de
Tese de julgamento:
cerceamento de defesa, sendo o juiz o destinatário da prova (art. 370 do CPC). 2. A
revisão da conclusão local sobre boa-fé objetiva e exceção do contrato não cumprido
demanda interpretação de cláusulas e reexame de fatos, atraindo as Súmulas n. 5 e 7
do STJ. 3. A alegada violação ao
o, LV, da CF é matéria constitucional, de
art. 5
competência do STF, conforme
III. 4. O dissídio jurisprudencial não se
art. 102,
configura sem cotejo analítico, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255 do
RISTJ, sendo inviável diante dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.”
CPC, arts. 6, 9, 10, 355, I, 357, 370, 1.029, § 1o; CC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 422, 476, 405; CF, arts. 5o, LV, 102, III; RISTJ, arts. 255, 259, § 6o.
STJ,
relator Ministro João
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.476.836/PR,
Otávio
de
Noronha,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,

24/11/2025;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.823.584/GO,
julgado em
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro,
27/10/2025;
REsp n. 2.205.829/SC,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos
9/12/2025;
EREsp n. 2.096.177/BA,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 14/10/2025;
STJ, Súmulas n. 5, 7.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA53271609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 18:06:00
Código de Controle do Documento: f335595f-09af-4363-bc04-8d1566c9f00c

A parte agravante alega, em síntese, que o agravo em recurso especial
impugnou de modo específico os fundamentos da decisão de admissibilidade, em
especial a incidência das Súmulas n. 5 do STJ e n. 7o do STJ (fls. 1234-1266).
Sustenta que você rebateu a cláusula de reexame de cláusulas contratuais e
de provas, demonstrando tratar-se de subsunção jurídica de fatos incontroversos e de
revalorização de provas, além da violação dos arts. 6o, 9o, 10, 355, I, e 357, do
Código de Processo Civil, e dos arts. 422 e 476, do Código Civil (fls. 1245-1266).
Afirma que a menção ao
o, LV, da Constituição Federal foi apenas
art. 5
reforço argumentativo, sem pretensão de exame constitucional (fl. 1245).
Defende a demonstração regular do dissídio jurisprudencial, com
paradigmas sobre boa-fé objetiva e exceção não adimplente contratual (fls. 1246-
1266).
Requer a reconsideração da decisão monocrática, o processamento do
agravo em recurso especial e sua submissão ao colegiado, com a posterior apreciação
das razões do recurso especial (fls. 1234-1235).
Contrarrazões apresentadas às fls. 1269-1296, em que se pleiteia o não
conhecimento ou o desprovimento do recurso, além da majoração dos honorários
recursais.
É o relatório.
VOTO
Razão assiste à parte agravante quanto à não incidência da Súmula n. 182
do STJ, uma vez que se mostra suficiente a impugnação apresentada no agravo em
recurso especial.
Assim, na forma do
§ 6o, do RISTJ, reconsidero a decisão de fls.
art. 259,
1329-1330.
Documento eletrônico VDA53271609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 18:06:00
Código de Controle do Documento: f335595f-09af-4363-bc04-8d1566c9f00c

Faço, pois, nova análise das razões do agravo.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão
em apelação cível, nos autos de ação ordinária de resolução de contrato de promessa
de compra e venda c/c reintegração de posse e indenização.
O julgado foi assim ementado (fl. 1049):

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E
VENDA.
IMÓVEL
RURAL.
INADIMPLEMENTO
VOLUNTÁRIO
DO
COMPRADOR.
INTERRUPÇÃO
DO
PAGAMENTO
DAS
PARCELAS.
NOTIFICAÇÃO. PERMANÊNCIA DO ESTADO DE INADIMPLÊNCIA.
RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RETENÇÃO DE 25% DO PAGAMENTO E
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. DEVOLUÇÃO DO RESTANTE
CORRIGIDO. SUSCITADA A EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
INOCORRÊNCIA.
AS
CONDIÇÕES
IMPOSTAS
AOS
PROMITENTES
VENDEDORES PARA O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA NÃO FORAM
CUMPRIDAS E AINDA ASSIM O PAGAMENTO DAS DUAS PARCELAS
INICIAIS FOI REALIZADO. RENÚNCIA TÁCITA ÀS EXIGÊNCIAS IMPOSTAS
AOS PROMITENTES VENDEDORES PARA O INÍCIO DO PAGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO DAS DEMAIS
PARCELAS SOB FUNDAMENTO DE INADIMPLÊNCIA DOS PROMITENTES
VENDEDORES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL.
1. A controvérsia recursal cinge-se a respeito da resolução do contrato de promessa de
compra e venda de imóvel rural, em virtude do inadimplemento pela parte promitente
compradora no tocante ao pagamento integral da avença.
2. O comportamento do Apelante demonstra que houve uma renúncia tácita quanto às
obrigações dos Apelados relativas à entrega do georreferenciamento e à regularização
da situação dos posseiros da área. Isso porque inobstante a flexibilidade contratual e a
inércia dos Apelados a respeito de tais condições, o Apelante realizou o pagamento
das primeiras parcelas, de modo que, notadamente, abriu mão de tais critérios. Assim,
a interrupção do pagamento das parcelas subsequentes por ato consciente e voluntário,
com fundamento no inadimplemento dos Apelados, não se sustenta. Além disso, o
contrato prevê cláusula resolutiva expressamente na hipótese de falta de pagamento
das parcelas acordadas.
3. Manutenção da sentença.
4. Conhecimento e desprovimento da Apelação Cível.

Documento eletrônico VDA53271609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 18:06:00
Código de Controle do Documento: f335595f-09af-4363-bc04-8d1566c9f00c

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 1109-1146).
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 6o, 9o, 10, 355, I, e 357, do Código de Processo Civil, porque o
julgamento antecipado teria configurado cerceamento de defesa ao suprimir a
instrução e indeferir prova oral, caracterizando decisão surpresa e afronta ao
contraditório e cooperação;
b) 422 e 476, do Código Civil, já que o acórdão recorrido teria
desconsiderado a boa-fé objetiva e a
, pois os
exceptio non adimpleti contractus
vendedores não cumpriram obrigações de georreferenciamento, retirada de posseiros
e anuência à assunção de dívida perante o BNB;
c) 5o, LV, da Constituição Federal, por quanto o julgamento teria violado a
ampla defesa e o contraditório com a supressão da fase instrutória.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que houve supressão e
renúncia tácita às condições precedentes pelo pagamento das primeiras parcelas,
divergiu de julgados que autorizam a possibilidade de suspensão do pagamento
quando a outra parte inadimpliu deveres essenciais (fls. 1169-1176).
Requerer a providência de recurso para que se anule a sentença por
cerceamento de defesa, com devolução dos autos à origem; e se reforma o acórdão
recorrido para considerar a exceção do contrato não cumprido e afastar o
inadimplemento do comprador, com efeitos suspensivos (fls. 1149-1177).
Contrarrazões às fls. 1188-1213.
Passo, pois, à análise das proposições deduzidas.
A controvérsia diz respeito a ação de resolução de contrato de promessa de
compra e venda de imóveis rurais c/c reintegração de posse e indenização, em que a
Documento eletrônico VDA53271609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 18:06:00
Código de Controle do Documento: f335595f-09af-4363-bc04-8d1566c9f00c

parte autora pleiteou a rescisão contratual por inadimplência do promitente
comprador, a reintegração da posse, a retenção de 25% das parcelas pagas e a
indenização pela ocupação do imóvel. O valor da causa foi fixado em R$
50.000.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau decretou a resolução do contrato,
confirmou a reintegração de posse, fixou a devolução de 75% das parcelas pagas
com retenção de 25% e determinou a indenização pela fruição do imóvel, além de
eventuais perdas e danos, apurados em liquidação, e honorários advocatícios de 15%
(fls. 855-863).
A Corte estadual manteve integralmente a sentença, negando providência à
apelação, ao concluir pelo inadimplemento voluntário do comprador, pela ocorrência
da supressão e pela eficácia da cláusula resolutiva expressa, majorando os honorários
para 20% (fls. 1054-1062).
I – Da alegada violação aos arts. 6o, 9o, 10, 355, I, e 357 do CPC
(Cerceamento de defesa)
A parte recorrente aponta nulidade por cerceamento de defesa em razão do
julgamento antecipado da lide, sustentando a necessidade de dilação probatória.
Todavia, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o
magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe, dentro do princípio do livre
convencimento motivado, indeferir diligências inúteis ou protelatórias (art. 370 do
CPC).
No caso em tela, o acórdão recorrido assentou que a controvérsia possuía
natureza eminentemente documental, sendo despicienda a prova oral para o deslinde
da causa.
Documento eletrônico VDA53271609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 18:06:00
Código de Controle do Documento: f335595f-09af-4363-bc04-8d1566c9f00c

Alterar tal conclusão para reconhecer a imprescindibilidade da instrução
probatória demandaria o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos,
medida vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.476.836/PR,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
e
24/11/2025,
28/11/2025
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.823.584/GO,
julgado em
DJEN de
27/10/2025,
30/10/2025.
II – Da alegada violação aos arts. 422 e 476 do CC (Exceção do
contrato não cumprido e boa-fé objetiva)
A recorrente sustenta a legitimidade da interrupção dos pagamentos com
base na
.
exceptio non adimpleti contractus
Contudo, o Tribunal de origem, após minuciosa análise fática e contratual,
consignou que o pagamento das parcelas iniciais, sem qualquer ressalva quanto às
obrigações pendentes dos vendedores, configurou renúncia tácita às referidas
condições.
Para infirmar tais fundamentos e acolher a tese de violação aos princípios
da boa-fé e da exceção do contrato não cumprido, seria necessário reinterpretar as
cláusulas da avença e reexaminar os fatos da causa, o que atrai a incidência das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL
E
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REGRESSIVA. DÍVIDA TRABALHISTA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ARTS. 1.022, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. DIREITO DE
REGRESSO FUNDADO EM PREVISÃO CONTRATUAL. EXCEÇÃO DO
CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
DO CC. REEXAME DE PROVAS.
ART. 476
SÚMULAS 7/STJ E 5/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ART. 405
DO CC. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA53271609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 18:06:00
Código de Controle do Documento: f335595f-09af-4363-bc04-8d1566c9f00c

4. O direito de regresso subsiste quando amparado por cláusula contratual
expressa que prevê ressarcimento por pagamento de verbas trabalhistas em razão de
solidariedade reconhecida, sendo inviável, em recurso especial, revolver fatos, provas
e interpretar cláusulas para infirmar conclusão local sobre a inaplicabilidade da
exceção do contrato não cumprido (arts. 476 do CC; Súmulas 7/STJ e 5/STJ).
5. Recurso especial não conhecido. (
relator Ministro
REsp n. 2.205.829/SC,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
15/12/2025.

III – Da suposta ofensa ao
o, LV, da Constituição Federal
art. 5
No que tange à alegada afronta a dispositivo constitucional, é cediço que a
competência desta Corte Superior restringe-se à interpretação e uniformização do
direito infraconstitucional federal.
A análise de matéria constitucional, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação de competência, cabe exclusivamente ao
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da CF.
art. 102,
IV – Do dissídio jurisprudencial
Quanto à divergência jurisprudencial, o recurso não ultrapassa a barreira
do conhecimento.
Primeiramente, a parte recorrente limitou-se à transcrição de ementas, sem
realizar o necessário cotejo analítico que demonstrasse a similitude fática e a
divergência jurídica entre os casos confrontados (arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255 do
RISTJ).
Ademais, é entendimento consolidado que a incidência de súmula
que impedem o conhecimento do recurso especial pela alínea
do permissivo
a
constitucional também implica em óbice ao conhecimento pela alínea , uma vez que
c
a análise do dissídio pressupõe identidade fática que restaria prejudicada pelo óbice
do reexame de provas.
V – Dos honorários recursais
Documento eletrônico VDA53271609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 18:06:00
Código de Controle do Documento: f335595f-09af-4363-bc04-8d1566c9f00c

No que se refere ao pedido de majoração de honorários recursais em razão
do julgamento deste agravo interno, exige destacar que a interposição de agravo
interno não inaugurada, razão pela qual é inviável a majoração de honorários no
julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela cujo
recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi desprovido.
Cito, pois, o seguinte julgado: AgInt nos
relator
EREsp n. 2.096.177/BA,
Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
14/10/2025,
17/10/2025.
VI – Dispositivo
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53271609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 18:06:00
Código de Controle do Documento: f335595f-09af-4363-bc04-8d1566c9f00c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.041.502 / MA
Número Registro: 2025/0343655-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08002221220228100065 8002221220228100065
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BM AGRONEGOCIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - PR019847
JOSÉ GUSTAVO DOS SANTOS CALSAVARA - SP382129
AGRAVADO
: MANOEL NUNES RIBEIRO FILHO
AGRAVADO
: ALINE FEITOSA TEIXEIRA
ADVOGADOS : ULISSES CESAR MARTINS DE SOUSA(ADVOGADO(A)) -
MA000110
ULISSES CESAR MARTINS DE SOUSA - MA004462
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BM AGRONEGOCIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - PR019847
JOSÉ GUSTAVO DOS SANTOS CALSAVARA - SP382129
AGRAVADO
: MANOEL NUNES RIBEIRO FILHO
AGRAVADO
: ALINE FEITOSA TEIXEIRA
Documento eletrônico VDA54845527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:01:09
Código de Controle do Documento: bf825115-6a97-47f4-9dfa-cd1d3bfa58db

ADVOGADOS : ULISSES CESAR MARTINS DE SOUSA(ADVOGADO(A)) -
MA000110
ULISSES CESAR MARTINS DE SOUSA - MA004462
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:01:09
Código de Controle do Documento: bf825115-6a97-47f4-9dfa-cd1d3bfa58db